Tribunal: TJES
Processo: 0000021-36.2009.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-36.2009.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO ANGELO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PENHORA DE BENS IMÓVEIS.
SUFICIÊNCIA PARA
A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DILIGÊNCIAS DA FAZENDA PÚBLICA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. REALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.

1. A prescrição intercorrente no processo de execução fiscal está prevista na Lei n.º 6.830/80, no art. 40 e seus parágrafos, especialmente no § 4º, dispondo que, após a suspensão do prazo de 01 (um) ano, ante a não localização do executado ou de seus bens, e ordenado o arquivamento dos autos, se desta decisão tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

2. O STJ, no julgamento do REsp n.º 1.340.533/RS, bem como dos seus embargos de declaração, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo de suspensão a que se refere o art. 40, da Lei n.º 6.830/80 é automático, devendo se iniciar após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou de seus bens. Após esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, findo o qual, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá o juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente. Além disso, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente, cujo marco deve ser contado, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

3. Não
se reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente, quando, realizada a penhora de bem imóvel de valor suficiente para a satisfação do crédito, a suspensão do feito decorreu de ajuizamento de embargos de terceiro, cujo julgamento não foi noticiado na sentença recorrida, e, além disso, não foram examinados pelo juízo a quo os reiterados pedidos feitos pela Fazenda Pública visando à satisfação do crédito tributário, dentre eles o de alienação do imóvel penhorado em hasta pública.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000021-36.2009.8.08.0042

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO :
PEDRO ÂNGELO

MAGISTRADO :
RALFH ROCHA DE SOUZA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL J
R
(RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente.

O
Recorrente pleiteia
a anulação
da sentença, pois: (i) é nula a sentença, pois reconheceu a prescrição intercorrente de ofício,
sem prévia oitiva da Fazenda Pública, bem como violou o artigo 489, § 1º, do CPC,
por não enfrentar a argumentação dos embargos de declaração opostos;
(ii)
há imóvel penhorado nos autos, cujo valor é superior ao valor executado; (iii) em embargos de declaração que foram rejeitados pelo juízo
a quo
, o Recorrente sustentou
a
ocorrência de marcos interruptivos e suspensivos da prescri
ç
ão, pois: (a)
a citação d
os executados
ocorreu em
11.05.2009 - fl.09v; (b) foi efetivada penhora d
e
imóveis, em 28.07.2014;
(c
) a execu
ç
ão encontra-se suspensa desde 23.11.2015 (fl. 58) por for
ça da oposição de
embargos de terceiro, tudo a ensejar a interrup
ç
ão do curso da prescri
ção
intercorrente; e (i
v
) não foram examinados pelo juízo
a quo
os seguidos pedidos de
concentração
das execuções fiscais ajuizadas em face do mesmo executado,
no presente processo
, para que o bem penhorado seja levado a hasta pública.

Pois bem.

A presente execução fiscal, no valor de R$ 14.394,36 (quatorze mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), foi ajuizada em 25.04.2008.

A citação do Executado/Recorrido ocorreu em
11.05.2009
(fl. 9 verso)

Em
28.07.2014,
foi
penhorado bem imóvel
de propriedade do Executado/Recorrido, identificado nas certidões de RGI juntadas aos autos, avaliado em R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais) – fls. 41-verso/58 -, sendo averbada a indisponibilidade na respectiva matrícula (fl. 59)

Em
23.11.2015
, o juízo
a quo
suspendeu a execução
, por força de embargos de terceiro. (fl. 58)

Em 09.10.2017, o Estado do Espírito Santo requereu: (i) a concentração, no presente processo, de todos os atos processuais relacionados às execuções fiscais nºs
000022-21.2009.8.08.0042, 0000017-96.2009.8.08.0042, 0000019-66.2009.8.08.0042, 00
0
0015-29.2009.8.08.0042 e 0000024-88.2009.8.08.0042, todas ajuizadas em desfavor do ora Recorrido; e (ii) que o imóvel penhorado seja levado a leilão.

O juízo
a quo
não examinou os pedidos.

Em 07.08.2018, o Exequente/Recorrente reiterou os pedidos em referência.

Na sequência, foi prolatada a sentença, nos seguintes termos:

“
[...] O Ente Estadual manejou Execução Fiscal.

A ação foi proposta em 14.01.2009.

A Ação Executória fez a cobrança de impostos de diversos exercícios, sendo ajuizada já sob a égide da LC 118/2005, que deu nova redação ao art. 174, I do CTN, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Por sua vez, verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que já decorreu mais de cinco anos desde o despacho ordenando a citação, em 19.03.2009, interrompendo a prescrição, sem nenhuma diligência por parte do credor que tenha se mostrado útil na busca da satisfação do crédito tributário.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TRANSCURSO DE QUATORZE ANOS SEM A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. INOVAÇÃO RECURSAL, NA SEARA DO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. [...]

III. De acordo com o entendimento firmado nesta Corte, "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente" (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012). No mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2015; AgRg no AREsp 366.914/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014; AgRg no AREsp 383.507/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/11/2013.

IV. No caso dos autos, tendo a Corte de origem firmado a premissa fática de que, durante o período de 14 anos, as diligências realizadas para a localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas, afigura-se acertada o reconhecimento da prescrição intercorrente.

V. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 21/06/2016)

Entendeu o e. STJ, ao interpretar o art. 40, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), que o prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, independente de suspensão ou arquivamento do feito.

Não é necessário haver, no despacho de suspensão, alusão expressa ao artigo 40 da LEF.

Há apenas dois pressupostos relevantes para a incidência dos dispositivos: (i) que o processo fique paralisado no período de 1 (um) ano; e (ii) que o Fisco tome ciência daquele ato inicial que paralisa o processo, independente da forma como este ato, na realidade concreta, possa ser emanado. Ou seja, pouco importa que a sustação do feito ocorra através de um despacho de arquivamento, sem anterior suspensão do processo; ou através de um despacho de suspensão sem prazo certo ou por tempo inferior ao máximo legal. até porque o §2º do artigo 40 da LEF o autoriza ("Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos ".). O que importa é tão somente que seja observado o prazo legal de 6 (seis) anos (um ano de suspensão, mais cinco anos de arquivamento) para a decretação da prescrição.

No caso, como transcorreram mais de 6 (seis) anos.

Dessa forma, a extinção da execução fiscal tem fundamento na verificação da prescrição intercorrente.

Isto posto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão executiva e JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, com fulcro no artigo 174 do CTN. Custas na forma da lei. Sem honorários. Registre-se e intimem-se, sendo o exequente pessoalmente. Certificado o trânsito em julgado, oficie-se para cancelamento da CDA, face ao disposto no artigo 156, inciso V, do CTN. Após, dê-se baixa e arquivem-se.
[...]”

Ocorre que, conforme antes registrado, há imóvel penhorado nos autos, cujo valor se mostra suficiente para a satisfação do crédito executado nos presentes autos e nos demais feitos executivos ajuizados em desfavor do Executado/Recorrido.

Por outro lado, a presente execução foi suspensa por força de embargos de terceiro, não havendo nos autos qualquer notícia acerca do julgamento da referida demanda e, tampouco, do resultado desse julgamento. Não houve suspensão decorrente da não localização de bens passíveis de penhora.

Há, ainda, nos autos, petições do Exequente/Recorrente não examinadas pelo juízo a quo, nas quais o Estado pleiteia a concentração dos atos de todos os feitos executivos no presente processo, bem como de alienação, em hasta pública, do bem imóvel penhorado nos presentes autos, visando à satisfação do crédito executado.

Assim,
não se vislumbra
a inexistência de
diligência do credor, útil
para a
satisfação do crédito tributário, registrada na fundamentação da sentença.

Nesse contexto, não restou configurada a prescrição intercorrente.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença, com a remessa dos autos ao juízo de origem, para
dar prosseguimento ao feito executivo fiscal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)